Tribunal: TJDFT
Processo: 0004981-48.2015.8.07.0011
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0004981-48.2015.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TOTO PRODUTOS METALURGICOS LTDA EPP - EPP APELADO: FIXX COMUNICACAO VISUAL E CONSTRUCOES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por TOTO PRODUTOS METALURGICOS LTDA EPP - EPP em face da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante (ID 55295640), que julgou extinta a execução movida em face de FIXX COMUNICACAO VISUAL E CONSTRUCOES LTDA, reconhecendo a incidência da prescrição intercorrente no caso vertente, nos termos do art. 924, V, do Código de Processo Civil (CPC). Constam as custas iniciais recolhidas junto à exordial (ID 55295002 – págs. 7/8). Constatada a ausência de comprovante de recolhimento do preparo recursal e diante da inexistência de pedido de gratuidade de justiça no particular, foi determinada a intimação da parte recorrente para que realizasse o recolhimento do preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.007, §§ 4o e 5o, do CPC, sob pena de deserção (ID 55477608). Conforme certificado nos autos (ID 55939792), transcorreu in albis o referido prazo para a parte apelante cumprir com o aludido requisito de admissibilidade de sua pretensão reformatória. Assim sendo, considerando que o recolhimento do preparo constitui pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal e que a análise dos pressupostos de admissibilidade do recurso antecede lógica e cronologicamente a de mérito, a ausência de recolhimento do respectivo preparo recursal configura deserção, na forma da lei. Nesse sentido segue o entendimento desta 6a Turma Cível: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DA APELAÇÃO (ART. 932, III C/C ART. 1.007, CAPUT, CPC). PREPARO NÃO IDENTIFICADO. OPORTUNIDADE PARA REGULARIZAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. DESERÇÃO. CONFIGURAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO VERGASTADA. 1. O caput do art. 1.007 do CPC disciplina que no ato de interposição do recurso a parte recorrente deverá comprovar, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, sob pena de deserção. 2. Se a parte deixa de comprovar o devido recolhimento do preparo concomitantemente à interposição do recurso, de rigor a sua intimação para que lhe seja oportunizada a regularização do imprescindível requisito de admissibilidade. 3. Contudo, se apesar de regularmente intimada, a parte não atende ao comando proposto no prazo estipulado, impõe-se a manutenção da decisão de não conhecimento do recurso, uma vez que a parte recorrente atua em desacordo com as exigências legais aplicáveis à espécie. 4. A interposição de recurso pela parte e a defesa de suas teses não configura, por si só, a litigância de má-fé. Portanto, incabível a condenação do agravante a esse título. 5. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1758943, 07289070820198070001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2023, publicado no PJe: 29/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PREPARO. OPORTUNIDADE PARA REGULARIZAÇÃO. RECOLHIMENTO EM DOBRO (CPC, ART. 1.007, § 4o). DESATENDIMENTO AO COMANDO LEGAL. DESERÇÃO CONFIGURADA. EXCESSIVO FORMALISMO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O art. 1.007, § 4o, do CPC dispõe que o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive do porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, a realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. 2. No caso, a agravante deixou de comprovar a realização do preparo, no ato de interposição do recurso, tendo sido devidamente intimada para regularizar o seu recolhimento, em dobro, mas deixou o prazo transcorrer in albis. 3. A exigência contida na legislação processual vigente, cuja observância constitui verdadeira imposição do devido processo legal (art. 5o, LIV, da CF), no que concerne aos pressupostos de admissibilidade do recurso, não configura formalismo excessivo. 4. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1728173, 07205053020228070001, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/7/2023, publicado no DJE: 25/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, NÃO CONHEÇO DA APELAÇÃO interposta em razão da ocorrência de deserção no caso à baila, nos termos dos art. 932, inciso III, c/c art. 1.007, ambos do CPC, e art. 87, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Intimem-se. Preclusa esta decisão, adotem-se as cautelas de praxe. Cumpra-se. Brasília, 20 de fevereiro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator